Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV'S. LIMITE ALTERADO PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N.6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. TEMA 792 DO STF. APLICAÇÃO.
1. A Lei Distrital n.6.618/2020, que aumentou o teto da Requisição de Pequeno Valor no âmbito distrital, não observou os limites constitucionais impostos ao poder legislativo. Em razão da violação à iniciativa privativa do chefe do poder executivo, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023).
2. Ainda que se reconhecesse a constitucionalidade da referida Lei Distrital ou a modulação dos efeitos realizados nos autos da ADI de n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, a sua incidência não seria admitida na execução de origem. Isso porque o trânsito em julgado do título executivo em questão ocorreu em 11/3/2020, isto é, antes da publicação da lei em comento. Assim, aplica-se o tema 792 do Supremo Tribunal Federal, a partir do qual se conclui que, em razão da natureza material e processual das normas que tratam de precatórios, eventuais alterações legislativas supervenientes quanto ao teto da RPV não retroagem para alterar o patamar de recebimento antecipado a que o credor tem direito, salvo disposição expressa em sentido contrário.
3. Embora haja decisões, por maioria, da 1a Turma do STF que pontuam haver distinção entre o Tema 792 e o caso da Lei Distrital n. 6.618/2020, a 2a Turma é unânime em não a reconhecer (como se extrai das Reclamações 54473, 54469, 55309 e 55459). Diante da divergência no âmbito do próprio excelso STF, não há que se falar em observância obrigatória do posicionamento adotado no âmbito da Primeira Turma.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.